Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-59.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que os descontos realizados em sua conta corrente, utilizada para recebimento de salário, decorreram de cláusulas contratuais expressas e válidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão versa sobre três pontos: (i) a legalidade dos descontos realizados diretamente em conta salário da autora, a partir de cláusulas contratuais que autorizariam tal operação, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, do CPC); (ii) a validade da concessão da gratuidade de justiça; (iii) a configuração de eventual litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos celebrados entre as partes previam expressamente a autorização para descontos em conta corrente, inclusive no caso de inadimplência. Não se evidenciaram vícios de consentimento ou cláusulas abusivas que desautorizem a validade dos ajustes contratuais.
4. Conforme tese firmada no TEMA 1.085/STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar”.
5. Ausente prova de revogação da autorização pela autora antes da propositura da demanda, não há falar em exercício abusivo de autotutela pelas instituições financeiras.
6. Quanto à gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos foi acompanhada de elementos idôneos que corroboram a alegada limitação financeira, o que impõe a manutenção do benefício, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
7. A alegação de litigância de má-fé também não prospera, pois os argumentos apresentados pela autora possuem amparo plausível e não restou demonstrada conduta dolosa ou desleal que ensejasse a aplicação da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta-corrente utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização contratual válida e expressa e que o consumidor não tenha sido levado a erro por falta de transparência, nos termos do Tema 1.085/STJ. A mera utilização de conta salário não afasta, por si só, a legalidade da cláusula de desconto. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte comprova renda limitada, e a sucumbência não caracteriza, isoladamente, litigância de má-fé.”
________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3o; 99, § 3o; 833, IV; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085.